Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719404-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SUELLEN ALVES DA SILVA REU: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos e etc. Cumpra-se a decisão de ID 61408933. Intime-se a nobre perita, Dra. HAYONARA DA SILVA SOUZA, email: peritojudicialhayonara@gmail.com, para apresentar proposta de honorários, os quais serão rateados entre as partes, na forma do art. 95, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator